Tribunal: TJES
Processo: 0008606-93.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008606-93.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTIANO ZANDONA e outros (2)
APELADO: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008606-93.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANO ZANDONA, MICHELLI MALACARNE ZANDONA, HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A, AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES13067-A
Advogados do(a) APELANTE: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES13067-A, ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE SANTOS PEREIRA - ES17972-A, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
APELADO: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: FELIPE SANTOS PEREIRA - ES17972-A, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Christiano Zandoná e outro
contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n.

3874416), que, por unanimidade de votos, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas
(ID n. 4141005)
, os embargantes sustentaram, em resumo, que o acórdão padece de vício de omissão na medida em que (i) o pleito recursal não se restringiu ao descumprimento da determinação de apresentação dos documentos; e (ii) o magistrado sentenciante reconheceu o descumprimento de ordens anteriores que aplicavam astreintes.

Contudo, após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência do vício apontado pelos embargantes. Explico.

Restou bastante nítido no acórdão o reconhecimento do descumprimento de determinação judicial por parte da ora embargada. No entanto, o descumprimento se deu somente enquanto não havia incidência de multa diária.

Veja-se o trecho do acórdão em que a matéria é enfrentada frontalmente:

Intimada em 08/10/2015, conforme certidão de fl. 200v, a construtora efetuou a juntada somente em 17/08/2016 (fls. 203-210), restando evidente o descumprimento da decisão judicial durante todo o período que antecedeu essa data.

No entanto, o que se verifica é que, durante o período em que incorreu em descumprimento da decisão, não havia previsão de multa para o descumprimento da obrigação de juntar os documentos, tendo esta sido fixada somente na audiência de instrução e julgamento (fl. 221), momento em que a decisão já havia sido cumprida (fls. 203-210).

As decisões judiciais devem ser interpretadas em sua literalidade no tocante a sanções pela demora no seu cumprimento, de modo que não se admite a fixação retroativa de astreintes se a decisão descumprida não as fixou, como pretendem os embargantes.

Com efeito, o que os embargantes objetivam é a revisão de toda a matéria fática exaustivamente analisada em sede de apelação, no que se refere à dinâmica que envolveu as decisões descumpridas e a multa aplicada, inexistindo omissões a serem sanadas.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADO O VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Restou bastante nítido no acórdão o reconhecimento do descumprimento de determinação judicial por parte da ora embargada. No entanto, o descumprimento se deu somente enquanto não havia incidência de multa diária.

3
.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.